Tribunal: TJMT
Processo: 1027182-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1027182-13.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: BRUNO ARAUJO ASSIS e MARIA CAROLINA COLLA MACIEL
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. ATRASO DE DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do atraso do voo contratado que gerou atraso de quase doze horas ao destino contratado. A companhia aérea foi condenada a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem.
3. A parte consumidora contratou voo Sinop x Fernando de Noronha, contudo houve alteração do voo, com alteração do voo e acréscimo de uma conexão. Ao final, gerou um atraso de quase doze horas para efetivar o contrato de transporte.
4. É fato incontroverso que o voo foi cancelado e que houve atraso de aproximadamente doze horas para chegada ao destino contratado.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7. A parte consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações dos motivos que causaram o atraso do voo, não foi apresentado nem mesmo o motivo ou provas específica do cancelamento.
8. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos consumidores a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido
12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027182-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO ASSIS - CPF: 055.638.211-02 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA COLLA MACIEL - CPF: 050.382.161-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024